Tribunal: TJDFT
Processo: 0753233-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753233-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MENDES RAMOS MATSUMOTO AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou que a cobrança da multa (astreinte), que engloba a totalidade do valor do cumprimento de sentença, é inexigível. Preparo regular (ID. 79022947). Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r